Tribunal: STF
Processo: HC 98519
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-11-09
Data de publicação: 2010-11-09

Ementa:
EMENTA:  HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 


1. Por maioria, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento segundo o qual a posse, por militar, de substância entorpecente, independentemente da quantidade e do tipo, em lugar sujeito à administração castrense (art. 290, caput, do Código Penal Militar), não autoriza a aplicação do princípio da insignificância. 




Assentou-se, ainda, que o art. 290, caput, do Código Penal Militar não contraria o princípio da proporcionalidade e que, em razão do critério da especialidade, não se aplica a Lei n. 11.343/2006. 




2. Ordem denegada.